Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDAS PRESCRITAS INSERIDAS NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA MANTENEDORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DAS PARTES VENCIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor por órgão de proteção ao crédito.

2. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial.

3. Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a entidade mantenedora do cadastro de inadimplentes não se responsabiliza pela legitimidade dos débitos inseridos em sua plataforma pelo credor, o qual é o único responsável pela veracidade das informações repassadas ao SPC/Serasa.

4. Considerando a inexistência de falha no serviço prestado pela entidade que mantém o cadastro restritivo de crédito, os pleitos autorais devem ser julgados improcedentes em relação ao Serasa, o que, consequentemente, enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados dessa entidade.

5. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor e provimento da apelação cível manejada pela ré Serasa S/A.